Tribunal: TJPA
Processo: 0801810-26.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801810-26.2020.8.14.0061

APELANTE: SUELLEN DE LIMA SILVA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido para reinclusão de candidata em cotas raciais de concurso público, diante da conclusão da Comissão de Heteroidentificação de que a candidata não possui o fenótipo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar pontos como: (i) ausência de critérios objetivos no edital para avaliação do fenótipo; (ii) violação ao contraditório e ampla defesa; e (iii) contrariedade a precedentes do STF, STJ e Tribunais Estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise revelou que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos relevantes.
4. A designação de Comissão de Heteroidentificação encontra respaldo na Lei nº 12.990/2014, na ADC nº 41/STF e em precedentes correlatos, observando a constitucionalidade da aferição de autodeclaração mediante critérios subsidiários.
5. A tentativa de reanálise dos fundamentos já decididos pelo colegiado não encontra guarida nos embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são instrumento para rediscutir matéria já decidida, mas apenas para sanar eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LV e IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STJ, REsp nº 1.639.320/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Suellen de Lima Silva
, contra Acórdão de ID nº 19160726, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do Estado do Pará e do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
-
CEBRASPE.

Em síntese, os autos narram que a parte autora se inscreveu no certame regido pelo Edital nº 01/2019, para provimento no cargo de Analista Judiciário, nas vagas destinadas aos candidatos negros e pardos. Relatou que foi aprovada na primeira fase do certame, mas que fora eliminada após a avaliação da banca de heteroidentificação.

Pugnou pelo seu retorno às demais fases, nas vagas destinadas aos candidatos negros e pardos.

Em sentença, o MM. Juízo

de 1º grau

julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de
Apelação Cível,
aduzindo que a presunção da autodeclaração deve prevalecer, ressaltando que trouxe provas suficientes de sua etnia aos autos. Requer a reforma da sentença para que seja reinserida no certame, nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Irresignada,
Suellen de Lima Silva
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado nos seguintes pontos:

“não enfrentou matérias infraconstitucionais e constitucionais que foram suscitadas no curso do processo de conhecimento e reiteradas no recurso de apelação interposto pela embargante, quais sejam:
1)
violação ao princípio da legalidade (princípio da vinculação ao instrumento convocatório), na medida em que o edital do concurso, em que pese, prevê a possibilidade de heteroidentificação através de análise fenotípica, não dispõe de critérios objetivos de avaliação de forma a prever e detalhar os métodos de verificação da veracidade da autodeclaração, contrariando a Orientação Normativa 3/16 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para fins de aplicação do disposto no art. 2º da Lei 12.990/2014;
2)
Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88 e art. 7º e 9º do CPC), na medida em que houve julgamento sumário da questão pelo juízo de primeiro grau, em que pese ter sido requerida na petição inicial a instrução processual para realização de dilação probatória, especialmente, para realização de perícia a fim de que fosse realizada análise fenotípica da recorrente;
3)
Contrariedade a precedente do STJ em caso análogo, objeto de julgamento no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança Nº 59.369 - MA - 2018/0302772- 2 Relator: Ministro Herman Benjamin;
4)
Contrariedade a precedente do TJ/CE, no julgamento de caso análogo, objeto de julgamento no Mandado de Segurança processo nº 0626436-41.2019.8.06.0000, Relator: Emanuel Leite Albuquerque, Data de Julgamento: 17/10/2019;
5)
Violação do Princípio da Isonomia esculpido no art. 5º, caput, da CF/88.”

Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange aos pontos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Importa consignar, diante disso, que compete ao Judiciário, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, realizar controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado se imiscuir nas opções políticas do administrador, substituindo-o e fazendo as escolhas que a lei faculta tão somente à Administração, não podendo reavaliar, via de regra, critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo, que são privativos do administrador público, uma vez que o julgamento sob aludido prisma do ato administrativo usurpa competência da administração, além de malferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado pelo art. 2º.

Releva-se primordial destacar, também, que o STF, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, RE nº 632.853/CE, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23.04.2015, firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

Conforme se extrai do edital do certame, o candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, mediante análise presencial do fenótipo.

Na presente hipótese, para a banca examinadora restou demonstrado que a realidade da parte autora e seu conjunto de características físicas, não condizem com os requisitos para ocupar vaga como cotista.

Por sua vez, acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”, senão vejamos:

(...)

De fato, ao que se tem dos autos, a autodeclaração da recorrente, apesar de necessária, não é suficiente para a aferição do cumprimento do requisito para concorrer às vagas reservadas aos cotistas. Lado outro, a comissão designada para analisar a veracidade da autodeclaração prestada pela candidata, ora recorrente, concluiu que ela não possuía o fenótipo de "pardo".

Observa-se, assim, que o critério adotado pela comissão se encontra na esfera da discricionariedade da Administração Pública, não havendo espaço para ingerência do Poder Judiciário, exceto se constatada ilegalidade, o que não restou comprovado pela ora recorrente.

(...)

Com efeito, conquanto válido o método de autodeclaração, este não gera presunção absoluta de afrodescendência, mostrando-se, portanto, legítima a designação de Comissão de concurso para aferir a veracidade das informações raciais prestadas pelos candidatos que se autodeclararam negros, como forma de evitar fraudes e garantir maior efetividade à política pública de ação afirmativa em questão.

Assim, não se vislumbra o alegado direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, haja vista que a instituição da Comissão avaliadora do pertencimento racial, além de legal (art. 5º da Lei 14.141/2012) e constitucional (ADC 41/STF), tem respaldo no edital e observou o devido processo legal.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025